Tribunal: TJBA
Processo: 8074116-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074116-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PERGENTINO BOMFIM PEREIRA MAIA

Advogado(s)
:
TATIANE JESUS SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CABIMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. PRECEDENTES DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COMPROVADOS POR RELATÓRIO DO INSS. DEVER DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O interesse de agir para ação de exibição de documentos bancários exige apenas a demonstração de prévio requerimento à instituição financeira e o pagamento do custo do serviço quando exigido (Tema Repetitivo 648/STJ).

II. A exigência de prévio pagamento de custas administrativas não se sustenta quando a própria instituição financeira não procedeu a tal cobrança quando do requerimento extrajudicial.

III. É cabível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum, conforme pacificado pelo STJ.

IV. Demonstrada a existência da relação jurídica através de relatório do INSS comprovando os contratos de empréstimo consignado, impõe-se o dever de exibição dos documentos pela instituição financeira.

V. Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando que o banco apelado exiba, no prazo de 15 (quinze) dias, os contratos indicados na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8074116-17.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PERGENTINO BOMFIM PEREIRA MAIA
e como apelado o
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) de Justiça